Tribunal: TJDFT
Processo: 0702913-87.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702913-87.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se a embargada para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a petição e documentos de ID 32952380. Publique-se. Brasília, D.F., 4 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator